Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-95.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004747-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Trancamento, Fiança, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO BATISTA - CPF: 035.292.721-67 (PACIENTE), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANALAIZA PALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.527.121-67 (VÍTIMA), LETICIA BUENO TOSTA - CPF: 044.335.541-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

1 - O trancamento da ação penal em
habeas corpus,
é medida excepcional, cabível apenas diante de inexistência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato ou da existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no presente caso.

“
A estreita via do "habeas corpus", de cognição sumária e rito célere, impede o prematuro reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, pela aplicação do "principio da insignificância", notadamente por não ser o valor da ‘res furtiva’ a baliza exclusiva para aferi-la, subsistindo outras de igual valia (TJ-MG - HC: 10000130911613000 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 07/01/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/01/2014).

2 – Revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se além da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP (existência do delito e indícios suficientes de autoria), há também, a possibilidade de reiteração delitiva do paciente, que responde por outros processos em que se apuram delitos patrimoniais, revelando sua periculosidade em meio social.

3.
Resta prejudicado o pleito contido na exordial almejando a dispensa do pagamento da fiança como condição para liberdade provisória do paciente
Luiz Fernando Batista
, uma vez que tal pedido já foi atendido, em 1ª instância, mediante a fixação de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que na ação penal de origem,
indeferiu
o pedido de aplicação do
Furto privilegiado
ou do
princípio da insignificância
e, na mesma oportunidade,
decretou
a prisão preventiva de
Maikon Douglas Costa Silva
e concedeu liberdade provisória, com fiança, a
Luiz Fernando Batista
.

Em síntese, o Impetrante requereu o
trancamento da ação penal
, ante a incidência do
Princípio da insignificância
. Pugnou, ainda, fosse
revogada a prisão preventiva
dos pacientes, e colocados imediatamente em liberdade, dispensada a fiança, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 34909957).

Foram anexados documentos (Ids. 34909958/59).

A liminar foi
indeferida
em sede de
plantão judiciário
(Id. 34924476).

Em seguida, vieram aos autos, as informações judiciais (Id. 38452457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 39385468):

Habeas corpus
. Pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, I e IV do Código Penal. 1)
Pretendido trancamento da ação penal
.
Inviabilidade.
Medida excepcional, adotada somente quando aferível, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inocência do paciente. Elementos colhidos que demonstram indícios de autoria e da existência dos fatos. Pedido de aplicação do
princípio da insignificância
. Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. 2)
Pleito de revogação da prisão preventiva de Maikon Douglas Costa Silva
.
Impossibilidade.
Risco de reiteração delitiva. Não se concede fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 3)
Pretendida liberdade provisória para o paciente
Luiz Fernando Batista
.
Pedido prejudicado.
Juízo de origem informou ter dispensado este paciente do recolhimento da fiança, impondo-lhe medidas cautelares alternativas. Súplica atendida. Perda do objeto. Impetração prejudicada neste tópico. Quanto aos pedidos remanescentes, o parecer é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020